Tribunal: TJDFT
Processo: 0007942-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DIVERSA. MÉRITO. SUBMETER CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA.

1. A jurisprudência colacionada nas decisões judiciais não vincula o magistrado, especialmente quando evidente o viés argumentativo da exposição dos julgados.

2. Em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, o magistrado deve fundamentar suas decisões em elementos constantes dos autos.

3. A palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

4. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.